Tribunal: TJDFT
Processo: 0006010-55.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO. 1/6. READEQUAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. CONCURSO MATERIAL E REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstancia judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça - STJ. Não sendo observado tal parâmetro e ausente fundamentação idônea para tanto, a adequação do cálculo da pena deve ser efetuada.
2. Se as condutas forem de mesma espécie, praticadas mediante as mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e de forma semelhante, incide a regra da continuidade delitiva. Todavia, para o criminoso habitual ou contumaz, na mesma figura delitiva, cuja prática é tida como meio de vida, não se autoriza a aplicação da ficção jurídica contida no artigo 71 do CP (crime continuado), já que tal instituto objetiva punir com menos rigor aquele que não é insistente no cometimento de delitos. Precedentes.
3. Incidem as regras do concurso material ao caso, já que as receptações dos dois veículos automotores não se revelaram como delito único, pois praticadas mediante desígnios autônomos, em verdadeira reiteração criminosa, de modo que as penas devem ser somadas.
4. Não obstante a pena fixada seja inferior a 04 (quatro) anos (artigo 33, § 2o, alínea “c” do CP), sendo o réu reincidente, inclusive específico e não lhe sendo favoráveis as circunstâncias judicias, justificada está a manutenção do regime inicial semiaberto.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Redimensionamento da pena.